Tribunal: STF
Processo: RE 97538
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-05-20
Data de publicação: 1983-05-20

Ementa:
Processual.
Recurso extraordinário: falta de preparo. Seguimento incabível. 
Não é de conhecer do recurso extraordinário, por encontrar-se deserto, à vista do disposto no art. 545 do Código de Processo Civil, se o próprio despacho da Presidência do Tribunal "a quo", embora lhe tivesse dado seguimento, declarou não ter sido pago seu preparo.